Tribunal: STF
Processo: HC 69440
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - FUGA DE PESSOA PRESA (CP, ART. 351) -
EVASAO PROMOVIDA POR OUTRO DETENTO - SUJEITO ATIVO - ALEGADA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRENCIA - PRETENDIDA ANALISE DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
          - O CRIME TIPIFICADO NO ART. 351 DO CÓDIGO PENAL -
PROMOÇÃO OU FACILITAÇÃO DA FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA OU
SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA - CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL
COMUM, QUE NÃO REQUER SUJEITO ATIVO ESPECIAL. PODE, ASSIM, SER
COMETIDO POR QUALQUER PESSOA PENALMENTE IMPUTAVEL.
          NADA IMPEDE, EM CONSEQUENCIA, QUE OUTRO DETENTO INCIDA
NESSE MESMO TIPO PENAL, DESDE QUE, AGINDO ISOLADAMENTE OU EM
CONCURSO COM MAIS DE UMA PESSOA, VENHA A PROMOVER OU A FACILITAR A
FUGA DE ALGUEM QUE SE ENCONTRE LEGALMENTE PRIVADO DE SUA LIBERDADE
INDIVIDUAL.
          SOMENTE O BENEFICIARIO DA FUGA, AINDA QUE INSTIGUE OU
INDUZA TERCEIRO A PROMOVER-LHE OU A FACILITAR-LHE A EVASAO, E QUE
NÃO RESPONDE PELO DELITO EM CAUSA, RESSALVADA, NO ENTANTO, A HIPÓTESE
TIPIFICADA NO ART. 352 DO CÓDIGO PENAL.
          - NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO JURIDICAMENTE IDONEO PARA O
REEXAME DA MATÉRIA DE FATO E A ANALISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.